Tribunal: TJDFT
Processo: 0716945-62.2022.8.07.0007
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-07
Data de publicação: 2024-03-04

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR. NÃO CONHECIMENTO. REJEITADA. MÉRITO. AÇÃO DECLARATÓRIA. CONTRATOS DE EMPRÉSTIMO. JUROS REMUNERATÓRIOS. ABUSIVIDADE. INEXISTENTE. AUSÊNCIA DE PROVA. OMISSÕES. INEXISTENTES. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. ACORDÃO MANTIDO.
1. A existência ou não das omissões apontadas pela parte embargante deve ser verificada na análise do mérito. Preliminar de não conhecimento rejeitada.
2. Não há omissão no acórdão que construiu fundamentação clara e concatenada para registrar que a parte autora não juntou aos autos provas que demonstrassem a abusividade na fixação dos juros sobre os empréstimos contratados.
3. Resta desnecessária a análise de matéria que somente teria utilidade caso fosse reconhecida a abusividade dos juros contratados, mostrando-se prejudicada a matéria.
4. Ausentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC, necessária a rejeição dos Embargos de Declaração.
5. Preliminar em contrarrazões rejeitada. Recurso conhecido e não provido. Acórdão mantido.